Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705188-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL SA contra MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA em face da Sentença (ID 118653820) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que não acolheu os embargos declaratórios e manteve íntegra a sentença proferida. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18653833) o Apelado suscitou preliminar de intempestividade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante BANCO DO BRASIL SA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 10:18:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador